Tribunal: STF
Processo: AI 258021
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E DA JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE A RESPEITO DA OBTENÇÃO
DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS POR MEIO DE MEDIDA LIMINAR.
PREQÜESTIONAMENTO.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária, em que não cabe a aferição de
ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Incidência, ademais, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
Agravo regimental improvido.